Tribunal: TJSP
Processo: 1107167-26.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO – CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRIGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000679976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1107167-26.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes UIB BENEFÍCIOS CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS
LTDA, JUSSI ANTONIA SALVATORE LOBÃO e GUILHERME AUGUSTO
LOBÃO., é embargado MAXCORP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1107167-26.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 15178 2/4
VOTO No 15.178
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1107167-26.2018.8.26.0100/50000
EMBARGANTES: UIB BENEFÍCIOS CONSULTORIA E
CORRETORA DE SEGUROS LTDA E OUTROS
EMBARGADA: MAXCORP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA
COMARCA: SÃO PAULO - Foro Central Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
QUAISQUER
VÍCIOS
AUTORIZADORES
DO
RECURSO

CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRIGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/07 do
incidente), opostos em face do Acórdão de fls. 286/291 que, nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, deu parcial
provimento ao recurso de apelação das requeridas.
As requeridas alegam que houve reformatio in pejus
no Acórdão, restabelecendo a caução real como garantia do contrato de
locação. Dizem que é necessário o arbitramento de honorários
sucumbenciais em razão da reforma parcial da r. decisão de primeira
instância.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que não merecem
acolhimento os presentes embargos.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis
para “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou quando
“suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos I e II, do Novo
Código de Processo Civil).
Na hipótese dos autos, é evidente o inconformismo das
embargantes com o deslinde da causa, tendo em vista que o Acórdão foi
claro na sua fundamentação quanto à fiança prestada, não havendo que se
falar em restabelecimento da caução (fls. 290/291): “Por sua vez, o artigo
3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, dispõe sobre a viabilidade da penhora
do bem residencial daquele que se obrigou como fiador em contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1107167-26.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 15178 3/4
locação. Ora, a possibilidade de ser penhorado o bem de família do
fiador em contrato de locação, ante a expressa previsão da norma
supramencionada, não afronta o direito à moradia, previsto no artigo 6o,
da Constituição Federal (...). Portanto, não há dúvida quanto à
possibilidade de penhora de bem de família em caso de responsabilidade
do fiador de contrato de locação, como no caso dos autos.” Sic
Ora, é cediço que a fiança prestada em negócio
jurídico locatício constitui garantia pessoal e, por consequência, todos os
bens imóveis de propriedade dos fiadores respondem pela dívida.
Quanto à tese de fixação de honorários recursais,
também não assiste razão às embargantes, uma vez que o ônus de
sucumbência não foi carreado à autora, mas sim às próprias requeridas,
parte vencida.
Assim, considerando que não houve fixação de verba
honorária devida às requeridas na origem, inaplicável o artigo 85, §1o, da
Lei Adjetiva.
Como se vê, as alegações apresentadas se revestem de
nítido caráter infringente, sendo incabível a pretensão de provocar uma
nova manifestação da turma julgadora a respeito do mérito do recurso, já
que para tal objetivo não se prestam os embargos declaratórios.
Cumpre ressaltar, ainda, que a decisão embargada
cuidou de analisar os argumentos expostos nos autos, cumprindo a
prestação jurisdicional, adotando a tese que entendeu viável, inexistindo a
presença de máculas passíveis de ensejar a necessidade de correção do
julgado.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição
ou obscuridade. Requisitos do art. 535 do CPC não preenchidos.
Função jurisdicional que deve ser marcada pela atuação prática.
Embargos de declaração que não se prestam a impor o reexame da
causa, não possuindo, em princípio, efeitos infringentes. Embargos
rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
no
0017217-
91.2010.8.26.0362/50000 - 28a Câmara de Direito Privado - Relator
Desembargador GILSON DELGADO MIRANDA - j. 28/01/2014 -
v.u.). Sic

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1107167-26.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 15178 4/4
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição que questiona pontos já
aclarados no julgado. Escopo de natureza infringente. Impertinência.
Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o
art. 535 do Código de Processo Civil. Em não contendo o julgado
omissão, contradição ou obscuridade, não se admite a oposição de
embargos com a finalidade de prequestionar dispositivos tidos como
violados. Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração no
0042945-82.2011.8.26.0562/50000 - 28a Câmara de Direito Privado -
Relator Desembargador DIMAS RUBENS FONSECA - j. 24/02/2015 -
v.u.). Sic
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe, sem que com isso reputem-se violados dispositivos
legais ou constitucionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator